Tribunal: TJSP
Processo: 2227316-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que não indeferiu, mas relegou a apreciação do pedido para período posterior à apresentação da prova de necessidade, oportunizada nos termos do art. 99, § 2o, do CPC – Pedido não apreciado na origem, que impede a apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância – Ausência de indeferimento que redunda na falta

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que não indeferiu, mas relegou a apreciação do pedido para período posterior à apresentação da prova de necessidade, oportunizada nos termos do art. 99, § 2o, do CPC – Pedido não apreciado na origem, que impede a apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância – Ausência de indeferimento que redunda na falta de interesse recursal – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – Pretensão de se obter a rediscussão da matéria da fase de conhecimento desprovida de fundamento – Razões dissociadas – Inviabilidade de sustentar a prescrição da decisão do TCE que rejeitou as contas apresentadas – Título executivo originário de sentença condenatória – Pleitos insuscetíveis de serem alcançados – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227316-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante ERNESTO
ANTONIO DA SILVA, é agravado MUNICIPIO DE ANDRADINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227316-72.2020.8.26.0000 - Comarca de Andradina - Voto no 34.771 - lt
2
Voto no 34.771
Agravo de Instrumento no 2227316-72.2020.8.26.0000
Comarca: Andradina
Agravante: ERNESTO ANTONIO DA SILVA
Agravado: MUNICÍPIO DE ANDRADINA
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA Decisão que não indeferiu, mas
relegou a apreciação do pedido para período posterior à
apresentação da prova de necessidade, oportunizada nos termos
do art. 99, § 2o, do CPC Pedido não apreciado na origem, que
impede a apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de
instância Ausência de indeferimento que redunda na falta de
interesse recursal IMPUGNAÇÃO REJEITADA Pretensão
de se obter a rediscussão da matéria da fase de conhecimento
desprovida de fundamento Razões dissociadas Inviabilidade
de sustentar a prescrição da decisão do TCE que rejeitou as
contas apresentadas Título executivo originário de sentença
condenatória
Pleitos insuscetíveis de serem alcançados

Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto dentro do prazo
legal por Ernesto Antonio da Silva nos autos de cumprimento de sentença
movido pela Fazenda Pública do Município de Andradina, contra r. decisão
que rejeitou impugnação ofertada, afastando preliminar de prescrição,
determinando o prosseguimento da execução, e oportunizou a prova da
condição de necessitado para análise do pedido de Justiça Gratuita (fls. 472).
Inicialmente, insiste o recorrente no pedido de assistência
judiciária gratuita, alegando que se encontra em estado precário de saúde,
assim como sua esposa; são pessoas idosas e mantêm gastos com
medicamentos, pouco lhes restando para arcar com custas e perícias em uma
“enxurrada” de processos “oriundos do TCE, cujas decisões acerca do
mandato de 2005/2008 considera prescritas. Invoca a proteção do Estatuto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227316-72.2020.8.26.0000 - Comarca de Andradina - Voto no 34.771 - lt
3
do Idoso.
Defende a ocorrência de prescrição e decadência de qualquer
ação fundada em decisão pretérita do Tribunal de Contas. Atribui à decisão
do Magistrado que deixou de acolher a prescrição violação à dispositivos de
lei, a inviabilizar sua defesa, não podendo ficar eternamente vinculado ao
mandato de 2005/2008.
A respeito da condenação, assevera que não forneceu dinheiro
às igrejas, mas somente ajuda humanitária com água e lanches aos pastores
que foram orar por ocasião do aniversário da cidade.
Prequestiona os arts. 302, IV e 332 do CPC; e arts. 2o e 69 a 71
da Lei 10.741/2003 e postula ao final: a concessão da assistência judiciária
gratuita; o acolhimento da “impugnação à sentença”, “determinando-se o
processamento do feito” (fls. 01/12).

É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Inicialmente, quanto ao pedido de concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita, a ausência de apreciação da questão na origem
redunda na falta do interesse de recorrer.
Anote-se que entre os requisitos intrínsecos de admissibilidade
do recurso de agravo está o interesse em recorrer, condição indispensável na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227316-72.2020.8.26.0000 - Comarca de Andradina - Voto no 34.771 - lt
4
busca de provimento que possa alterar decisão contrária aos interesses de
quem recorre.
Haverá interesse em recorrer sempre que da decisão
interlocutória possa resultar prejuízo à parte e a eventual interposição do
recurso ensejar uma situação mais favorável ao recorrente, ou seja, sempre
que lhe for possível obter proveito do ponto de vista prático e do direito em
litígio.
Ao que se infere do processo, não houve indeferimento do
pedido de assistência judiciária gratuita, mas apenas foi relegada a sua
apreciação para momento posterior à apresentação dos documentos tidos por
indispensáveis pelo Juízo, a comprovar a alegada insuficiência financeira.
Isso porque a presunção de veracidade do art. 4o da Lei
1.060/50, e agora inserta no art. 99, § 3o do CPC, é relativa. Logo, nada
impede ao julgador, no âmbito da análise dos pressupostos autorizadores,
determinar à parte que se traga aos autos documentos a comprovar a alegada
hipossuficiência, como o fez, em estrita observância ao art. 99, § 2o, do
CPC:
Art. 99, §2o: o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
(g.n.).
E antes da devida análise do pedido na origem, sem que o Juízo
se pronuncie sobre eventual indeferimento, prematuro suscitar a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227316-72.2020.8.26.0000 - Comarca de Andradina - Voto no 34.771 - lt
5
do benefício diretamente à Instância Superior, sob pena de supressão de um
grau de jurisdição.
Depreende-se, pois, que à inexistência de prejuízo é de rigor o
reconhecimento da falta de interesse recursal nesse ponto.
Transposta essa questão, o pedido formulado no presente
recurso de “ACOLHIMENTO À IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA,
determinando-se o processamento do feito”, encontra-se dissociado dos
autos e de eventuais razões recursais cabíveis na espécie.
Isso porque, o processo de conhecimento chegou a termo com o
sentenciamento e o trânsito em julgado, descabendo sua “reabertura” para
discutir questões do mérito.
Ao que se infere da confusa exposição de motivos, pretende o
recorrente o reconhecimento da prescrição da decisão do Tribunal de Contas
do Estado.
Mas como bem explicitado na r. decisão impugnada, não houve
condenação do Tribunal de Contas, que apenas rejeitou as contas, com
preposição para apuração de responsabilidade ao ressarcimento do Erário.
O título executivo é originário de ação de cobrança movida pela
Municipalidade.
O feito encontra-se na fase de cumprimento de sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227316-72.2020.8.26.0000 - Comarca de Andradina - Voto no 34.771 - lt
6
admitindo, como defesa, apenas matéria afeta à irregularidade do
procedimento executivo, seja por vício ou defeito do ato executivo, ou de
mérito por questão superveniente à sentença, na conformidade com o rol
constante do art. 525, § 1o, I a VII.
Portanto, descabida a arguição de prescrição do parecer do
TCE, e dissociada da fase executiva a pretensão de rediscutir o mérito da
ação de conhecimento que pudessem levar à constatação da inexistência do
dever de ressarcir.
Bem de ver que o agravante não apresentou razões de fato e de
direito pelas quais se entenda pela reforma ou anulação da decisão recorrida.
Isto posto, pelo meu voto, com fulcro no art. 932, III, do CPC,
nega-se seguimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)